Tribunal: CARF
Processo: 19515.000762/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000762/2010-14
ACÓRDÃO
2102-003.515 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEBASP ASSOCIACAO CIVIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2007
CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
A determinação judicial dispõe que a autoridade impetrada encaminhe o
recurso voluntário interposto pela parte impetrante para a segunda
instância, nos termos do art. 35 do Decreto no 70.235/1972. Cabe ao
colegiado do CARF definir sobre a tempestividade e conhecimento do
recurso voluntário interposto.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
INTIMAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO NO PAF. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No10.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.515 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000762/2010-14
2

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Andre Barros de
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 282) interposto em face do acórdão no16-
29.450 proferido pela 13a Turma da DRJ/SP (fls. 263/271), o qual negou provimento à
impugnação interposta pelo contribuinte.
Nas razões de impugnação, o contribuinte insurge-se contra a Autuação fiscal,
dispondo que tem direito à imunidade da contribuição incidente sobre a folha de salários das
competências de junho a dezembro de 2007, incluída a competência 13/2007, em respeito ao
artigo 195, § 7o, da Constituição Federal por ter cumprido os requisitos previstos no artigo 14 do
CTN, com redação da LC n° 104/2001, no período fiscalizado, como comprovam os termos de
reconhecimento da imunidade do ISS e do IPTU expedidos pelo Município de São Paulo.
Salienta que não se trata de isenção, mas de imunidade, como já se pronunciou,
reiteradamente, o STF. Sendo imunidade não há necessidade de autorização do INSS, por ser
direito da Impugnante assegurado pela Constituição, atendidos os requisitos da lei complementar.
Aduz questões inerentes às limitações constitucionais ao poder de tributar.
Na defesa, enaltece ser pessoa jurídica de utilidade pública municipal e estadual
desde 1974/75 , tendo sido referidos títulos renovados ao longo dos anos, mantidos pelo
Ministério da Justiça, incluido o exercício de 2007 fiscalizado.
Segue dispondo estar registrada no Conselho Nacional de Assistência Social desde
1944, pendente de análise o pedido do certificado e complementa que aderiu ao PROUNI, tendo
sua proposta de adesão deferida pelo MEC em 24/11/2004.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.515 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000762/2010-14
3
Nessa mesma linha, argumenta ser entidade beneficente de assistência social
porque oferece bolsas de estudo, o que vem fazendo há quatro anos mediante a renovação
semestral do Termo de Adesão.
Nesse viés, a recorrente aduziu em impugnação que não só executa ações de
assistência social por meio da concessão das bolsas do PROUNI, como também de outros
programas por ela implantados, os quais foram reconhecidos pela própria União, ao conceder-lhe
o título de Utilidade Pública Federal por meio da Portaria n°. 556, de 05 de maio de 2006 e
mantido em 2007, porque comprovou, por meio do relatório de atividades, que nesse exercício
continuou executando ações sociais e atendendo aos requisitos da lei.
Em suma, a recorrente vocifera que tem direito à imunidade das contribuições
incidentes sobre a folha de salários das competências de junho a dezembro de 2007, incluída a
competência 13/2007, pelo simples cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN.
No que concerne ao Termo de Constatação Fiscal, arguiu haver o descumprimento
do inciso IV do artigo 55 da Lei n°. 8.212/91
Indo além, reforça que é uma pessoa jurídica de direito privado que mantém uma
instituição de ensino denominada Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e que se trata de
uma exigência legal. Que a recorrente não divide artificialmente a empresa em duas entidades
fictícias e que cumpre a legislação educacional desde que foi instituída em 1925.
No que tange aos pagamentos feitos aos seus dirigentes, tece considerações e
dispõe que a remuneração paga por serviços prestados à entidade mantida, não se encontra
acima da média do mercado, razão pela qual não afasta a sua finalidade não lucrativa, pois não
configura distribuição de renda ou patrimônio.
Por fim, mostrou sua irresignação em relação à acusação da praticar crime de
sonegação fiscal, pois tem direito à imunidade das contribuições incidentes sobre a folha de
salários das competências de junho a dezembro de 2007, incluída a competência 13/2007 porque
cumpriu os requisitos do artigo 14 do código tributário nacional.
Preso em tais fundamentos, clamou pela improcedência do auto de infração.
A DRJ, após criteriosa análise das razões e dos documentos negou provimento à
impugnação, proferindo o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/O6/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E DO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM DECORRÊNCIA DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
A empresa é obrigada a contribuir para a Seguridade Social sobre a remuneração
dos segurados empregados a seu serviço, tanto a parte a seu cargo, quanto a
parte destinada ao financiamento dos beneficios concedidos em decorrência dos
riscos ambientais do trabalho.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.515 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000762/2010-14
4
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Somente estão isentas das
contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei n° 8.212/91, as entidades
beneficentes de assistência social que cumpram, cumulativamente, os requisitos
previstos no art. 14 do CTN e art. 55 da Lei n° 8.212/91.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES DA MULTA.
APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei
nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da
aplicação das alterações na legislação tributária referente às penalidades, a norma
mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c”, do CTN).
Impugnação Improcedente `
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado da decisão colegiada de piso em 22/02/2011 (fls.274) e
interpôs recurso voluntário em 25/03/2011 (fls. 282 e ss).
Às fls. 324 foi proferido despacho de encaminhamento para análise da
tempestividade recursal.
Já às fls. 326 foi proferido despacho pela i. Presidente da 2a Seção do CARF
determinando a remessa dos autos à unidade de origem da RFB por força da intempestividade
recursal.
O contribuinte foi intimado às fls. 338-340.
Foram opostos embargos de declaração às fls. 347 e ss., momento em que se arguiu
a tempestividade, bem como a nulidade de intimação do recorrente face ao requerimento
expresso de intimação do seu advogado/procurador.
Na mesma linha , os aclaratórios tentam invalidar o ato de recebimento da
intimação postal na sede da embargante. Trouxe a necessidade de apreciação de matérias tidas
como de ordem pública e , por fim, rechaçou a decisão monocrática proferida, requerendo fosse o
recurso voluntário remetido ao CARF para apreciação e julgamento.
A autoridade julgadora, atenta aos termos dos embargos,. às fls. 458/461, não
conheceu do requerimento e manteve a declaração de intempestividade recursal.
Irresignado, o contribuinte impetrou Mandado de Segurança no 1061383-
44.2021.4.01.3400, com trâmite perante o juízo da 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal que, em sentença colacionada às fls. 524/527, concedeu a segurança pleiteada
determinando que a autoridade impetrada (PRESIDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF e outros) encaminhe o recurso voluntário
interposto pela parte impetrante para a segunda instância, nos termos do art. 35 do Decreto no
70.235/1972.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.515 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000762/2010-14
5
A decisão mandamental foi acolhida e os autos vieram para análise e julgamento.
Em síntese é o relatório.

VOTO
Conforme consignado anteriormente, insatisfeito com a decisão constante na
fls. 326, que negou seguimento ao recurso voluntário do contribuinte em razão do mesmo
ter sido interposto fora do prazo legal, o contribuinte opôs embargos de declaração e,
ainda, impetrou Mandado de Segurança. Este último contou com sentença determinando
que os autos do recurso voluntário apenas fossem encaminhados ao colegiado do CARF
para apreciação e julgamento, não se falando em reconhecimento de sua tempestividade.
Tal manifestação do contribuinte está sendo recebida e analisada como
preliminar de tempestividade do recurso voluntário interposto.
A análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário
interposto pelo contribuinte, da qual resultou na expedição da “declaração de
intempestividade” pela presidente da 2a Seção do CARF (326), não deixa dúvidas acerca
do fato de que o recurso voluntário foi interposto fora do prazo legal. Sobre o tema, mister
colacionar o teor da decisão/despacho proferido nos autos do PAF:
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 281 a 302), previsto no Decreto no
70.235, de 1972, interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no 16-29.450 (fls.
262 a 270), proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP.
Quanto ao prazo para interposição de Recurso Voluntário, o citado Decreto
assim estabelece:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.(com os nossos
grifos)
No presente caso, conforme AR à fl. 273, o sujeito passivo foi cientificado do
Acórdão em 22/02/2011 (terça-feira), portanto o prazo para interposição do Recurso
Voluntário começou a fluir em 23/02/2011, findando-se em 24/03/2011 (quinta-feira).
Contudo, o Recurso Voluntário foi interposto em 25/03/2011, conforme carimbo de
protocolo à fl. 281, quando já esgotado o prazo de trinta dias, portanto o apelo foi
intempestivo.
Relativamente à intempestividade, o Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dispõe em seu art. 18, do Anexo II:
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
(...)
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.515 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000762/2010-14
6
XVIII - declarar a intempestividade de recurso voluntário, quando a matéria não
tenha sido questionada pelo sujeito passivo.
Assim, com fundamento no artigo 18, inciso XVIII, do Anexo II, do RICARF,
declaro a intempestividade do Recurso Voluntário.
Encaminhe-se à Unidade de Origem da RFB, para cientificar o sujeito
passivo do presente decisório, bem como para a adoção das demais providências de sua
alçada.
Apenas a título elucidativo e não menos importante, mister destacar que é
válida a intimação do contribuinte quanto ao conteúdo da decisão colegiada de piso, eis
que, no caso concreto, impera o que preconiza a Súmula CARF no 110, senão vejamos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Na hipótese dos autos, como visto acima, o sujeito passivo foi cientificado do
acórdão da DRJ em 22/02/2011 (terça-feira), de modo que o prazo para interposição do
recurso voluntário começou a fluir em 23/02/2011 (quarta-feira), findando-se em
24/03/2011 (quinta-feira). Saliente-se que, em consulta ao calendário respectivo, não se
verificou a ocorrência de qualquer feriado que justificasse a prorrogação do prazo em
comento.
Contudo, como o recurso voluntário somente foi protocolado em 25/03/2011
(sexta-feira), conforme atesta o carimbo aposto na fl. 282, é de se concluir pela sua
intempestividade.
Saliente-se que a decisão atende ao comando judicial exarado em sede de
Mandado de Segurança, eis que a matéria recursal foi devolvida ao Colegiado do CARF
para apreciação e julgamento do recurso interposto pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não
conhecer do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se caráter
de definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 487
DF CARF MF
Original